Tribunal: TJMT
Processo: 1019636-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019636-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GASPAR FERNANDES GONCALVES - CPF: 303.939.731-15 (RECORRIDO), WALLACE RODRIGUES - CPF: 101.689.246-25 (ADVOGADO), VICTOR GOMES MARINHO - CPF: 076.114.956-23 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1019636-11.2021.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RECORRIDO: GASPAR FERNANDES GONÇALVES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 18/07/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – SAQUES VIA CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO MÍNIMO AO LONGO DOS ANOS – VÁRIOS SAQUES OMITIDOS PELO AUTOR – DIREITO INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de vários saques via cartão de crédito com pagamento mínimo, escorreita a cobrança mês a mês de valores, sendo caso de improcedência do pleito inicial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso inominado aviado pelo

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGANDO S/A, contra a sentença que declarou nulo o contrato discutido na lide, com devolução de valores em dobro e ainda fixou danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), anotando no recurso pela preliminar de decadência da pretensão da ação, bem como, pela existência e validade de contratos diversos de empréstimo via cartão de crédito ao longo dos anos, de onde, derivou a cobrança de valores questionados pelo autor, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para a improcedência dos pleitos iniciais.

Ausente a peça de contrarrazões mesmo após a intimação para a sua apresentação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O autor traz na inicial assertiva de que teria celebrado um contrato de empréstimo consignado no ano de 2012, no valor de R$ 1.614,00 e que até os dias de hoje vem pagando valores mensais no importe de R$ 443,86, e que já teria pago o empréstimo e que por causa disso queria valores devolvidos em dobro e ainda a fixação de indenização por danos morais.

Pois bem, em detida análise dos autos a assertiva do autor cai por terra quando da apresentação da defesa, de onde esta informa com todas as provas que o autor não fez apenas esse único empréstimo alegado e sim saques via cartão de crédito nas seguintes datas e valores:

a)R$ 1.614,00, em 22/06/2012;

b)R$ 1.859,86, em data de 10/05/2014;

c)R$ 907,24, em data de 17/04/2015;

d)R$ 2.193,99, em data de 27/07/2017;

e)R$ 4.163,34, em data de 14/11/2019;

De onde todos os valores acima foram em forma de saque via cartão de crédito, de onde o mesmo paga apenas o mínimo mensalmente, de onde, diante

disso ocorre a aplicação mensal de juros e encargos sobre o remanescente, tudo com prova de contrato e ainda prova dos TEDs de transferência bancária devidamente demonstrados na contestação.

Ocorre que em sede de impugnação a parte autora
não fala uma linha na sua peça desses fatos trazidos em sede de defesa, tornando-se fatos incontroverso a validar as cobranças efetivadas pela empresa recorrente.

Caberia à parte autora contrapor tais assertivas com provas em contrário de que, eventualmente não teria recebido tais valores de saques em sua conta, porém quedou-se inerte, sendo que, diante disso inexiste se falar em nulidade de contrato, estando autor ciente das condições e de suas responsabilidades, que tenta se eximir, trazendo aos autos apenas meia verdade, omitindo os demais empréstimos, com intenção de impressionar pela continuidade dos descontos até hoje, porém, sem falar a verdade de que tem vários empréstimos ao longo dos anos e que paga apenas a parcela mínima mês a mês do saque feito via cartão de crédito.

Ademais se o autor quer pagar o valor integral basta pagar via boleto ou outro meio, para se eximir de vez por todas de todos os valores que ainda pendem de pagamento, sem maiores problemas.

Desta feita, a intenção da exordial é totalmente improcedente, sendo o caso de reforma integral da sentença objurgada.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, nos moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022